Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-20.2017.8.11.0021
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000215-20.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), FLORESTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 07.135.207/0001-12 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), AGNALDO JOVENTINO DOS SANTOS - CPF: 345.539.241-53 (APELADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra
sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de ser irrisório o crédito exequendo
.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por valor irrisório foi corretamente aplicada à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, considerando a citação válida da parte executada e a ausência de comprovação de inatividade processual.

III.
Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor em prol da eficiência administrativa, desde que observados critérios como a inatividade do processo por mais de um ano sem citação válida ou a inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso, houve citação válida da parte executada e não foram apreciados os pedidos de constrição de bens, razão pela qual a parte exequente não pode ser penalizada pela morosidade do judiciário.

5. Logo, se analisados os critérios, o presente caso não é abrangido pelo disposto no Tema 1.184 do STF, tão pouco pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, visto que houve citação válida da parte executada, com constituição de advogado nos autos, sem a comprovação de ausência de movimentação útil há mais de 1 (um) ano.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A extinção de execução fiscal por valor irrisório, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, exige a inatividade processual por mais de um ano ou a inexistência de bens penhoráveis, condições não presentes no caso concreto.”

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI
; Resolução
CNJ
nº
547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE
nº
1.184, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.12.2022; TJPR, Apelação Cível n. 0000876-78.2023.8.16.0146, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 23.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

(MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1000215-20.2017.8.11.0021

promovida contra
FLORESTA
MÁQUINAS

AGRÍCOLAS
LTDA - ME
e
AGNALDO
JOVENTINO
DOS SANTOS
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente
afirma, em síntese, que o d. Juízo de origem não possibilitou sua manifestação prévia nos autos, violando, portanto, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como o devido processo legal. E ainda violou diversos outros princípios, tais como da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual, bem como da decisão não surpresa
.

Pontua, também,
que o
Magistrado
aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
244197216
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
r
ecurso
de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

(MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000215-20.2017.8.11.0021 promovida contra
FLORESTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
e
AGNALDO
JOVENTINO
DOS SANTOS
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Denota-se dos autos que a Fazenda
Pública ajuizou
a presente execução fiscal visando o recebimento de crédito inscrito em dívida ativa de pequeno valor.

Vê-se ainda que, no
I
d.
244197209
, houve a constituição de advogado nos autos, pela parte, após sua citação.

No entanto
, o d. Juízo de origem extinguiu o executivo fiscal,
de ofício,
sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Ve
j
amos:

“
1. É legítima

a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”
.

Sobre o te
m
a, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo execu
tad
o.

§3
º O
disposto n
o §
1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.
[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a
R$ 10.000,00
(dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que:
a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis
;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Sob esse prisma, ao extinguir a execução fiscal, deve o Magistrado delimitar os fatos por ele considerados, inclusive quanto ao período em que o executivo fiscal permaneceu, de fato, sem movimentação útil, em observância às diretrizes estabelecidas.

Ocorre que, como elucidado acima, houve
(i)
a citação válida da parte executada e, principalmente,
(
ii
)

não há comprovação de ausência de movimentação útil há mais de 1 (um) ano
.

Nesse sentido,
o entendimento d
a jurisprudência pátria em casos semelhantes ao presente. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO, EM RAZÃO DE VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA ADOTADA, DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA, ENTRETANTO, AO TEOR DA RESOLUÇÃO
nº
547/2024 DO CNJ E TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CITAÇÃO EFETIVADA
. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 1 ANO. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR VALOR IRRISÓRIO QUE DEMANDA O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS, NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA CASSADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-PR 00008767820238160146 Rio Negro, Rel. Des. Carlos
Maurício
Ferreira, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)
[sem destaque no original].

E, também, o entendimento desta c. Primeira Câmara de
Direto
Público e Coletivo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR IRRISÓRIO –
PARTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.184 DO STF
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessária a observância das diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ.

2. Logo, se analisados os critérios, o presente caso não é abrangido pelo disposto no Tema 1.184 do STF, tão pouco pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, visto que houve citação válida da parte executada, com constituição de advogado nos autos, sem a comprovação de ausência de movimentação útil há mais de 1 (um) ano.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido”.

(N.U 1005214-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024
,
Publicado
no DJE 19/08/2024)
[sem destaque no original].

Por fim, o entendimento consolidado do c. Superior Trib
unal
de Justiça é no sentido de assegurar às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado (Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.498/SP, relator Ministro
Herman
Benjamim, Segunda Turma,
DJe
de 03.8.2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 04.6.2021; e REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
de 22.2.2019).

A respeito, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR IRRISÓRIO –
NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA GENÉRICA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessário a especificação dos critérios adotados pelo Juízo de origem para extinção da execução fiscal, em observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ.

2.
Sentença genérica que impossibilita a análise recursal e que, inclusive, viola o princípio da não surpresa (art. 9º e 10 do CPC), causando prejuízo à defesa da Fazenda Pública
.

3. Sentença anulada.

4. Recurso da Fazenda Pública provido.

5. Recurso da Defensoria Pública estadual prejudicado”.

(N.U 0026996-61.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024
,
Publicado
no DJE 12/08/2024)
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp
Nº
1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS -
INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
- RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 566 a 571), “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (
de acordo com a
natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 -
LEF
, findo o qual o Juiz,
depois de
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

2.
A sentença prolatada infringiu o princípio da não surpresa, constante nos
artigos 9º
,
caput
, e 10°, ambos do Código de Processo Civil, pelo qual é vedado ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, sobre questão sobre a qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício
.

3. Recurso provido, sentença reformada”.

(N.U 0006965-76.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024
,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
[sem destaque no original].

Com efeito, apesar de a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento adotado pelo STF quando do julgamento do Tema n. 1.184, bem como no disposto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, acerca da possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório, conclui-se que o
decisum
apelado infringiu o princípio da não surpresa, constante nos
artigos 9º
,
caput
, e 10, ambos do Código Processo Civil, motivo pelo qual também deve ser anulado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024